Tribunal: STF
Processo: Rcl 87751
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo 0856571-81.2022.8.19.0001), que teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como a Resolução 510 do CNJ.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação possessória, com pedido de medida liminar, em que a Parte Autora alega a perda da posse do imóvel situado à Rua Frei Caneca, n.º 51, Centro, Rio de Janeiro/RJ, no dia 04 de junho de 2022. Declara que o imóvel foi ocupado por uma coletividade de pessoas. Expõe que é legítima possuidora do imóvel e que havia contrato de locação, embora declare que o contrato foi encerrado em junho de 2021.



    [...]



    Frisando, ademais, que o presente caso está abrangido pela ADPF 828-DF e pela Resolução 510 do CNJ, tendo em vista tratar-se de ocupação coletiva, envolvendo cerca de 30 famílias, tratando-se de ocupação realizada por diversas famílias, constituídas por pessoas em situação de vulnerabilidade social. 



    Houve o proferimento de nova decisão em 15 de junho de 2023, na qual foi determinada a suspensão do mandado de reintegração de posse e, posteriormente, através da decisão de IE 65477411, foi determinada a intimação da Comissão de Conflitos Fundiários. 



    Parte dos moradores espontaneamente apresentou contestação de IE 131866920, na qual aduzem que o imóvel lhes serve de moradia há mais de três anos e que a reintegração pretendida se baseia em posse de força velha.



    [...]



    Diante desta nova determinação, o NUTH interpôs Agravo de Instrumento aduzindo em apertada síntese a necessária observância da Resolução nº 510 do CNJ, o cumprimento da quarta tutela provisória incidental na ADPF828 e da política jurisdicional de tratamento e mediação de conflitos fundiários, bem como o descumprimento do determinado no artigo 565 do CPC. 



    O Acórdão que determinou o cumprimento da reintegração fixou a controvérsia quanto a duas questões: (i) determinar se é válida a decisão que restabelece a reintegração de posse em contexto de ocupação coletiva e vulnerabilidade social, diante da inércia do Poder Público – melhor diria se atribuísse tal demora ao próprio Tribunal de Justiça – em adotar medidas previstas na ADPF 828 e na Resolução CNJ nº 510/2023; e (ii) avaliar se houve ofensa à exigência de mediação prévia e à coisa julgada, ante o histórico processual e os fundamentos invocados pela Defensoria Pública.



    [...]



    Ante o exposto, a decisão reclamada representa a negativa de cumprimento dos preceitos da ADPF nº 828 e do entendimento dessa Suprema Corte no que se refere ao trato dos conflitos fundiários envolvendo remoções coletivas. A referida decisão poderá colocar dezenas de famílias vulneráveis em condição de desabrigadas muito embora já haja no Tribunal do Rio de Janeiro Comissão de Conflito Fundiária instalada pelo Ato Executivo nº 05/2023 e que após a elaboração do relatório da visita técnica deveria promover a mediação do conflito, conforme diretrizes da Resolução 510 do CNJ.”



    Ao final, requer, no mérito, a procedência da presente Reclamação com a “proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação até a realização pela Comissão das audiências de mediação, como etapa prévia e necessária ao cumprimento da ordem de reintegração de posse, e o cumprimento das demais regras previstas na ADPF nº 828 e a Resolução CNJ nº 510”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Na presente hipótese, entretanto, não assiste razão à Reclamante. 



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, com o seguinte dispositivo:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório”.



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    No caso concreto, consta da decisão reclamada:



    “Em apertada síntese, a ação de origem foi ajuizada em 28 de outubro de 2022, na qual a autora, ora Agravada, alega ser proprietária e legítima possuidora do imóvel situado na Rua Frei Caneca, nº 51, Centro, Rio de Janeiro/RJ. Narra que o bem, anteriormente locado, encontrava-se desocupado desde junho de 2021 e que, em 04 de outubro de 2022, foi surpreendida com a notícia de sua invasão por um grupo de pessoas, fato que ensejou o registro de ocorrência policial (IE 34664918) e a propositura da presente demanda possessória, com base em esbulho ocorrido há menos de ano e dia. 



    O Juízo a quo, após a realização de um mandado de verificação que constatou a presença de diversas famílias no local, incluindo crianças, pessoas com deficiência e animais (IE 40249616), deferiu a medida liminar de reintegração de posse em 10 de fevereiro de 2023, concedendo, contudo, um prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária, em atenção à complexidade social da situação (IE 45568682).



    [...]



    Ocorre que, certificada a ausência de resposta da referida Comissão (IE 87589232), e após diversas manifestações das partes e do Ministério Público, o Juízo de primeiro grau, em 17 de setembro de 2024, proferiu a decisão ora agravada (IE 144412487). Neste novo pronunciamento, o magistrado, acolhendo integralmente o parecer ministerial de IE 144083612, considerou que a inércia da Comissão de Conflitos Fundiários não poderia obstar indefinidamente o andamento do feito e, por conseguinte, determinou o imediato cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida, autorizando o uso de força policial e a citação dos ocupantes na mesma diligência de desocupação.”



    Como se vê, o ato reclamado consignou expressamente que restou “o bem, anteriormente locado, encontrava-se desocupado desde junho de 2021 e que, em 04 de outubro de 2022, foi surpreendida com a notícia de sua invasão por um grupo de pessoas, fato que ensejou o registro de ocorrência policial (IE 34664918) e a propositura da presente demanda possessória, com base em esbulho ocorrido há menos de ano e dia”.



    Assim, fixada a premissa de que a ocupação irregular ocorreu em data posterior à 31/03/2021, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado. Veja que esse foi exatamente o entendimento firmado pelo Min. ROBERTO BARROSO, ao apreciar caso análogo, que envolve imóvel na mesma região objeto do presente litígio, nos autos da RCL 57.335, em que restou consignado:



    “19. Observa-se que a parte beneficiária já havia sido efetivamente reintegrada na posse da área antes da primeira decisão proferida na ADPF 828 e que as novas ocupações ocorreram em 10.04.2021, 04.07.2021 e 17.01.2022. Diante disso, antes de tudo, é preciso destacar que os ocupantes não se beneficiavam das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão de desocupações coletivas e despejos até 31.10.2022. Isso se deve à data em que ocorreram as ocupações. De acordo com o art. 7º da Lei nº 14.216/2021, a suspensão de medidas administrativas e judiciais que imponham a desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel urbano que sirva de moradia não se aplica a ocupações ocorridas após 31.03.2021. Ademais, o termo da decisão de suspensão já foi superado, sem renovação do prazo por esta Corte.



    20. O regime de transição recentemente determinado na ADPF 828 tem relação com a retomada das medidas administrativas e judiciais que haviam sido suspensas durante a pandemia (nesse sentido: Rcl 57.054-MC, Dias Toffoli), o que não ocorre na hipótese dos autos, em que foi autorizada a atuação do Poder Público a fim de evitar a consolidação da ocupação irregular.



    21. Isto é, alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, é inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.



    22. Nesse cenário, entendo que não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação.”



    No mesmo sentido, menciono, ainda:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 57.238-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 07/03/2023)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente